Tribunal: TJBA
Processo: 0500212-42.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0500212-42.2016.8.05.0113

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO:
HAMILTON ALVES DA SILVA

Advogado(s):
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

E
menta:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação de servidor público militar, mantendo a improcedência de ação ordinária para implantação retroativa de reajustes do soldo na GAP, mas reformando decisão para incluir expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados face ao benefício da justiça gratuita deferido ao autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao deixar de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado da Bahia, conforme alegado pelo Embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado expressamente enfrentou a questão dos honorários advocatícios, reconhecendo a existência da condenação no valor de R$1.200,00, fixados em primeira instância com base no art. 85, §8º do CPC, não havendo omissão a ser sanada.

4. A decisão colegiada limitou-se a determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários face ao benefício da justiça gratuita, aplicando corretamente o disposto no art. 98, §§2º e 3º do CPC, que não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos ônus sucumbenciais, mas os coloca sob condição suspensiva de exigibilidade.

5. A pretensão Embargante visa, na verdade, à rediscussão do mérito já decidido, buscando afastar a aplicação do benefício da justiça gratuita validamente deferido, o que é inadmissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado. Tese de julgamento: "A alegação de omissão quanto à condenação em honorários advocatícios não procede quando o acórdão expressamente reconhece a existência da condenação e determina apenas a suspensão de sua exigibilidade face ao benefício da justiça gratuita, aplicando corretamente a legislação processual vigente."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e §8º; 98, §§2º e 3º; 1.022, I, II e III; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0500212-42.2016.8.05.0113, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargado Hamilton Alves da Silva, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e
rejeitar
os aclaratórios
.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator